Tribunal: TJDFT
Processo: 0741023-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741023-10.2023.8.07.0000 RECORRENTE: HUGO MARTINS RODRIGUES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. SALDO EM CONTA CORRENTE INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. DESEMPENHO INSUFICIENTE. 1. Dispõe o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil que são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal". Já o inciso X do mesmo dispositivo prevê que “são impenhoráveis "a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos l". 2. Cabe ao executado fazer prova da impenhorabilidade dos valores bloqueados (art. 854, §3o, I, do CPC), ônus do qual a agravante não se desincumbiu; 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente, por intermédio da Defensoria Pública no exercício da curadoria especial, alega violação ao artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, defendendo a impenhorabilidade dos valores bloqueados. Requer a restituição ou, subsidiariamente, seja minorado o valor constrito, de modo a evitar prejuízos à subsistência do insurgente. Em contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam realizadas em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427 (ID 61195734). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, pois, conforme a Corte Superior, “nos casos em que a Defensoria Pública atua na curadoria especial em virtude da revelia do réu, deve ser afastada a obrigatoriedade de recolhimento do preparo, sob pena de limitar o livre exercício daquela instituição e a ampla defesa da parte” (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.524.060/ES, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 19/9/2022). Nessa senda, confira-se a decisão monocrática proferida no REsp 2094094, pelo RELATOR(A) Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DATA DA PUBLICAÇÃO 02/02/2024. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, porquanto a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Na atual fase do processo, conclui-se pela subsistência de elementos de convicção suficientes para embasar a manutenção dos efeitos da decisão agravada, já que o executado/agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a impenhorabilidade das quantias bloqueadas de sua conta bancária.” (ID 59055245) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido da parte recorrida de publicação em nome da sua patrona, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020